Tribunal: TCU
Processo: 029.028/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente. Contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Otávio Kolcheski contra o Acórdão 6390/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e de demais responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e de multa com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0245461-56/2007, cujo objeto era o fortalecimento do cooperativismo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do relator e de acordo com o parecer do Ministério Público junto TCU, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão original.